Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 12.790/2025. ARTIGO 6o. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. FALTA GRAVE. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto à apenada, nos termos do Decreto n. 12.790/2025.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a falta grave pendente de apuração e homologação, praticada no período sensível, pode configurar óbice à concessão do benefício de indulto e comutação.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 6o do Decreto n. 12.790/2025 estabelece como requisito subjetivo para a concessão do indulto e da comutação de penas a inexistência de aplicação de sanção por falta grave, devidamente reconhecida pelo juízo competente, praticada nos doze meses anteriores a data-limite (25-dezembro-2025).
5. Não é possível deferir o benefício antes da apuração da falta disciplinar supostamente cometida pela apenada, que pode macular o requisito subjetivo exigido para o deferimento da benesse.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.